Tribunal: STF
Processo: AI 230399
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Hipótese
em
que a controvérsia desenvolveu-se em nível infraconstitucional, com
interpretação, inclusive, de cláusulas contratuais e exame de
matéria de fato. Incidência das Súmulas 454 e 279. 3. Ofensa
reflexa. 4. Agravo regimental desprovido.